Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731049-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de conhecimento no 0703653-32.2021.8.07.0011 (obrigação de fazer), movida por FRANCISCO DE ASSIS BATISTA, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize o tratamento médico prescrito ao demandante, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 29429820), suscita, inicialmente, preliminar de incompetência absoluta, pois, possuindo a União Federal responsabilidade precípua em fornecer assistência médica e hospitalar, deve ser reconhecida a sua legitimidade passiva ad causam. Aduz que os procedimentos postulados pelo agravado (troca valvar – Implante Transcateter de Prótese Valvar, Ecocardiograma Transoperatório Transesofágico, Implante de marcapasso temporário) não estão inseridos no rol de cobertura obrigatória da ANS e, tampouco possuem cobertura contratual. Defende a necessidade do exercício do contraditório antes do deferimento da liminar, pois, se apenas solicitou o tratamento nove meses após tomar conhecimento da situação em que se encontrava, poderia aguardar a designação de audiência de justificação. Ressalta ter o agravado optado por contratar o Plano Plus VI (mais econômica diante da menor rede de assistência e de procedimentos), o qual não contempla a cobertura da cirurgia pretendida, logo, considera não haver qualquer abusividade na negativa. Salienta estar o pedido médico subscrito por apenas um médico, inexistindo avaliação em grupo, conforme previsto na Resolução 465/2021 da ANS e do Parecer Técnico no 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da ANS. Aduz, ainda, que o paciente não preenche a diretriz de utilização (DUT) 143, pois não possui idade igual ou superior a 75 anos. Chama atenção para o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o próprio agravado informou ser o único provedor da família, cuja renda é de R$ 2.248,56. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 29429827). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a imediata autorização do tratamento médico prescrito ao demandante, sob pena de multa diária. Em suas razões, suscita preliminar de incompetência absoluta, questão alheia ao conteúdo do pronunciamento judicial impugnado. Sabe-se que o agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, razão pela qual resta inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: [...] 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. [...] (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Passo, então, à análise do recurso na parte passível de conhecimento. Tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Extrai-se que o recorrido (pessoa idosa – 71 anos) é beneficiário do plano de saúde ofertado pela recorrente (modalidade Plus VI, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia) e, por apresentar “cansaço e ardor precordial aos pequenos/médios esforços físicos, associado a epigastralgia em queimação” realizou exames que chegaram às seguintes conclusões: “estenose valvar aórtica de grau acentuado. Remodelamento concêntrico do VE. Disfunção diastólica grau I sem aumento das pressões de enchimento. O cateterismo cardíaco evidenciou obstrução de 50% no óstio do ramo Marginalis. Ventriculografia esquerda não realizada devido a dificuldade de ultrapassar a válvula aórtica”. Foi-lhe então indicada a Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI, com implante de prótese biológica, devido à menor morbi-mortalidade do procedimento. Salientou o médico que “trata-se de paciente de altíssimo risco para intervenção cirúrgica cardiológica convencional, sob circulação extracorpórea, com risco de agravamento da função renal, risco de acidente vascular cerebral por liberação de fragmentos de cálcio à descalcificação aórtica cirúrgica, não devendo ser a idade um fator isolado de mensuração de risco para o paciente em questão” (ID 101723681, origem). Este Tribunal, reiteradamente, tem se manifestado no sentido da natureza meramente exemplificativa do Rol de Procedimentos da ANS, de modo que a operadora do plano de saúde não pode se valer de tal argumento para rejeitar tratamento indicado pelo médico como essencial à saúde do beneficiário. Ademais, quanto à alegação de ausência de cobertura contratual ao tratamento indicado, verifica-se não estar a cirurgia cardiovascular incluída na cláusula terceira da renovação do contrato ocorrida em 2013 (ID 104322241, pgs. 12 e 13), a qual lista os serviços não cobertos pelo contrato. É certo que os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, o risco de morte – consignado no relatório médico – deve prevalecer sobre o risco de inadimplemento. Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intime-se Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator